Tribunal: TJES
Processo: 5012110-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Representação comercial
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012110-78.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPRA FACIL PRODUTOS E SERVICOS PRE PAGOS E BANCARIOS LTDA

AGRAVADO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (id. 3893684), com pedido de antecipação de tutela recursal com efeito suspensivo, interposto por
COMPRA FÁCIL PRODUTOS E SERVIÇOS PRÉ PAGOS E BANCÁRIOS LTDA,
contra a decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, tombada sob o nº 5033577- 41.2022.8.08.0024, ajuizada em face de
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, que indeferiu liminar requerida pela ora Agravante para que seja determinada a imediata exclusão do registro de débito da Agravante nos bancos de proteção ao crédito (como SERASA e SPC), o que vem causando restrição para a obtenção de crédito e capital de giro da sociedade empresária recorrente.

Inconformado, aduz o agravante, em síntese que: i) há evidente pactuação do chamado “Contrato de Representação Comercial”, que é regido pela Lei nº 4.886/65; ii) o referido contrato firmado entre as partes é leonino e não segue a “livre vontade” das partes, mas tão somente a imposição das cláusulas leoninas que transferem o risco do negócio da Agravada à Agravante; iii) As cláusulas supracitadas, as chamadas cláusulas
“del credere”
, elevam o representante a condição de co-responsável ou devedor solidário pela transação, e esse acaba por assumir o risco da atividade, transformando-se assim em avalista ou garantidor de um negócio que independe dele; iv) O art. 43 da Lei nº 4.886/65 veda a imposição de tais cláusulas, restando nulas as disposições que ferirem o dispositivo legal em baila.

Sustenta, ainda, o agravante que a negativação se deu em função da negativa de estorno de valores pela agravante sendo nula a cláusula que obriga o estorno, também será ilícita a negativação, requerendo seja o presente recebido no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC vigente, determinando-se que a retirada do nome da Agravante dos BUREAUS DE CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO (como SPC e SERASA), assim como quaisquer anotações no mesmo sentido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de mula diária em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando-se tal pedido em sede de acórdão.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 3963658,
deferindo
o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas por
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
no ID 5206327, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (id. 3893684), com pedido de antecipação de tutela recursal com efeito suspensivo, interposto por
COMPRA FÁCIL PRODUTOS E SERVIÇOS PRÉ PAGOS E BANCÁRIOS LTDA,
contra a decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, tombada sob o nº 5033577- 41.2022.8.08.0024, ajuizada em face de
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, que indeferiu liminar requerida pela ora Agravante para que seja determinada a imediata exclusão do registro de débito da Agravante nos bancos de proteção ao crédito (como SERASA e SPC), o que vem causando restrição para a obtenção de crédito e capital de giro da sociedade empresária recorrente.

Inconformado, aduz o agravante, em síntese que: i) há evidente pactuação do chamado “Contrato de Representação Comercial”, que é regido pela Lei nº 4.886/65; ii) o referido contrato firmado entre as partes é leonino e não segue a “livre vontade” das partes, mas tão somente a imposição das cláusulas leoninas que transferem o risco do negócio da Agravada à Agravante; iii) As cláusulas supracitadas, as chamadas cláusulas
“del credere”
, elevam o representante a condição de co-responsável ou devedor solidário pela transação, e esse acaba por assumir o risco da atividade, transformando-se assim em avalista ou garantidor de um negócio que independe dele; iv) O art. 43 da Lei nº 4.886/65 veda a imposição de tais cláusulas, restando nulas as disposições que ferirem o dispositivo legal em baila.

Sustenta, ainda, o agravante que a negativação se deu em função da negativa de estorno de valores pela agravante sendo nula a cláusula que obriga o estorno, também será ilícita a negativação, requerendo seja o presente recebido no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC vigente, determinando-se que a retirada do nome da Agravante dos BUREAUS DE CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO (como SPC e SERASA), assim como quaisquer anotações no mesmo sentido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de mula diária em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando-se tal pedido em sede de acórdão.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 3963658,
deferindo
o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas por COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,
no ID 5206327, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

A controvérsia
sub judice
, na origem, vale esclarecer, cuida de ação proposta pelo representante comercial, ora agravante,
COMPRA FÁCIL PRODUTOS E SERVIÇOS PRÉ PAGOS E BANCÁRIOS LTDA
, objetivando a condenação do representado, ora agravado,
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
liminarmente, a retirar o seu nome dos Bureaus de Cadastro de Restrição ao Crédito (como SPC e SERASA), e no mérito, que seja declarada a nulidade das Cláusulas 5.7, 5.7.1 e 5.10.1, por serem abusivas e violarem a boa fé objetiva do contrato, além do disposto no art. 43 da Lei nº 4.866/65, bem como que seja condenada a requerido no pagamento de indenização por danos morais no valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Em decisão liminar, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de antecipação de tutela sob o argumento, em síntese, de que não há previsão da denominada cláusula
del credere,
não existindo, em uma análise superficial, abusividade nas cláusulas pactuada entre as partes.

Todavia, ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial do recurso, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado, tecendo as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

De uma análise sumária das razões e dos documentos acostados aos presentes autos, mormente,o contrato de adesão para venda de cotas de grupo de consórcio em caráter de não exclusividade(ID

18702294)
,
relatório de comissões pagas (ID 18702296 , notificação da Coimex (ID 18702297) à agravante, comprovante de notificação SPC e SERASA (ID 18702298) datado de 31/08/2002 constando apenas o nome do agravado como única pendência financeira inscrita no SERASA em nome do agravante, entendo presente o
fumus boni iuris.

Ademais, nos termos do artigo 43 da Lei 4.886/65 é ilegal a inserção de cláusula" del credere" em contratos de representação comercial, não sendo possível ao representado realizar descontos nos valores das comissões a serem pagas ao representante comercial nas hipóteses de cancelamento ou inadimplemento das transações ou vendas. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CLÁUSULA DEL CREDERE - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL - ART. 43, LEI 4.886-65 - DESCONTOS EM COMISSÕES - COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO - NECESSIDADE.
- Consiste a cláusula del credere no ajuste de desconto, sobre as comissões das vendas intermediadas pelos representantes, mas inadimplidas pelos compradores dos produtos vendidos pelo representado - A Lei 4.886/65, que regula a representação comercial, possui dispositivo que veda, expressamente, a inclusão da cláusula del credere nos contratos de representação, conforme se extrai do art. 43 da referida lei - Comprovada a realização de descontos nas comissões da parte autora, resultantes da aplicação da cláusula del credere, deve ser mantida a condenação da recorrente a ressarcir a parte apelada pelos descontos indevidos aplicados sobre as comissões. (TJ-MG - AC: 10000205061633001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DEL CREDERE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA.
1) É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere, que corresponde à previsão da parte representada descontar os valores de comissões do representante na hipótese da transação ser cancelada. 2) Se efetivamente demonstrado, pelo conjunto probatório, que a empresa representante executou o serviço mediante autorização da representada, tem o direito de receber a devida contraprestação, independente de eventual rescisão contratual do assinante. 3) Apelo não provido.(TJ-AP - APL: 00327423220148030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 05/06/2018, Tribunal)

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DEL CREDERE. ILEGALIDADE.
O art. 43 da Lei 4.886/65 veda a inclusão de cláusulas del credere no contrato de representação comercial, consagrando a ideia de que o risco do negócio é sempre da empresa representada e, sendo assim, o representante comercial não é responsável ou co-responsável por eventuais débitos inadimplidos por clientes. Sob esse prisma, eventuais descontos na remuneração dos representantes, cujo fim seja a cobertura de valores não honrados pelos clientes da representada, devem ser reputados ilícitos, pois vulneram a teleologia do instituto da representação comercial.(TRT-5 – Rec Ord: 00009610520115050611 BA 0000961-05.2011.5.05.0611, Relator: LUÍZA LOMBA, 2ª. TURMA, Data de Publicação: DJ 18/06/2014.)

Quanto ao
periculum in mora
verifico que assiste razão ao agravante, havendo prejuízo ao mesmo com a manutenção da Decisão do juízo primevo, já que a negativação de seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) ocasiona a variação restritiva de score de crédito, prejudicando o exercício regular de certos atos da vida civil em que existam concessão e aquisição de crédito como empréstimos, compra por meio de crediário e outros da espécie.

O requisito negativo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, que se aplica exclusivamente à tutela de urgência antecipada, por expressa previsão legal, consta do art.
300

§ 3º
do
CPC/15
o qual determina que “a tutela de urgência da natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade
dos efeitos da decisão”.

No caso em comento, a suspensão da negativação do nome do agravante no SPC/SERASA não ocasionará nenhum prejuízo ao agravado, já que tal medida poderá ser revertida se restar demonstrada ausência de ilegalidade da conduta do recorrido quando do julgamento do mérito do presente recurso.

Leciona o prof. Dinamarco
1
acerca do tema:

“Da associação entre a
urgência
da medida a ser concedida ou negada e a mera
probabilidade
ou verossimilhança como grau suficiente de convencimento para a concessão decorre, quanto a todas as medidas de urgência, a necessidade de uma linha de equilíbrio com a qual o juiz leve em conta os males a que o interessado na medida se mostre exposto e também os males que poderão ser causados à outra parte se ela vier a ser concedida. Tal é o
juízo do mal maior
, indispensável tanto em relação às medidas cautelares quanto às antecipatórias de tutela (DINAMARCO, 2017, p. 877).

[...]Por exemplo, parece ser esta a compreensão de DINAMARCO ao salientar que o “fumus que em um caso poderia ser suficiente talvez não o seja quando o risco de sofrer um mal não for tão grande ou quando o mal temido não seja tão grave a ponto de justificar eventuais
riscos inversos
, inerentes à antecipação” (2017, p. 881).

Desta feita, neste momento processual, não restou demonstrado prejuízo ao agravante com a manutenção da decisão agravada, mesmo por que, este poderá efetivar a constrição à empresa executada, que detém boa saúde finaceira para suportar os efeitos da execução, em caso de provimento do recurso por esta Colenda Câmara.

Deste modo a suspensão da exigibilidade apenas quanto à parte da multa considerada confiscatória implicaria em incentivo ao fisco estadual à aplicação de multas em patamar elevado.

Com isso, no âmbito cognitivo inerente ao momento,
DEFIRO

o efeito suspensivo ativo pleiteado
determinando-se a retirada do nome da Agravante dos bancos DE CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO (como SPC e SERASA), assim como quaisquer anotações no mesmo sentido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 ( mil reais).

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Conforme se depreende do art. 697 do Código Civil, inserido no Capítulo XI - Da Comissão, “
O comissário não responde pela insolvência das pessoas com quem tratar, exceto em caso de culpa e no do artigo seguinte”.

A cláusula
del credere
afasta a irresponsabilidade presumida do comissário, prevista no citado artigo, tornando-o responsável perante o comitente do cumprimento da obrigação assumida e descumprida pelo terceiro. Em outras palavras, tal cláusula ocorre quando o representado impõe ao representante a responsabilidade pelo inadimplemento dos compradores, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, conforme se extrai do art. 43 da Lei 4.886/65:
É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere
.

Contudo,
é importante ressaltar que tal situação não se confunde com o não pagamento de comissões sobre os negócios que não se aperfeiçoaram
.

A mesma Lei nº 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, prevê em seu art. 33, §1º, que “
Nenhuma retribuição será devida ao representante comercial, se a falta de pagamento resultar de insolvência do comprador, bem como se o negócio vier a ser por êle desfeito ou fôr sustada a entrega de mercadorias devido à situação comercial do comprador, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a liquidação”.

Logo, é imprescindível que se diferencie os casos em que há a transferência para o representante dos riscos do empreendimento, caracterizado pela insolvência do comprador, e os casos em que o representante deixa de receber a comissão referente à venda que não se aperfeiçoou.

A primeira situação trata-se de cláusula contratual ilegal, a chamada cláusula
del credere
(
art. 43 da Lei 4.886/65). Por sua vez, o segundo caso é plenamente autorizado pela referida lei que rege as atividades dos representantes comerciais (art. 33, §1º), haja vista que a comissão somente será paga ao representante se a venda do produto se consumar.

No caso dos autos, restou pactuado entre as partes o Contrato de Representação Comercial (Contrato de Adesão para Venda de Cotas de Grupo de Consórcio em caráter de não exclusividade), que em suas cláusulas 5.7 e 5.7.1 assim estabeleceram:

5.7. Fica pactuado que, caso o consorciado deixe de efetuar o pagamento de quaisquer das prestações, não haverá pagamento da comissão ou premiação correspondente à prestação não paga e ocorrerá o estorno previsto. No entanto, será estornada a comissão ou premiação já paga, em caso de desacordo comercial, em que o consorciado formalize reclamação junto à CONTRATANTE, ou em caso determinação judicial, fundamentada em desacordo comercial.

5.7.1. Em caso de estorno de comissão e/ou premiação, na forma prevista no caput desta cláusula, quando possível, o estorno será efetuado sob a forma de substituição do crédito vendido por outro de mesmo valor ou por outros de valores diferentes até ser atingido o valor do crédito estornado e caso não seja possível por falta de vendas para substituição, os valores pagos serão cobrados diretamente da CONTRATADA.

No meu entender, a cláusula 5.7.1 consiste justamente na denominada cláusula
del credere
que, como já mencionado alhures, é vedada pelo nosso ordenamento jurídico.

Isso porque, ao determinar que eventual
estorno de comissão e/ou premiação será efetuado sob a forma de substituição do crédito vendido por outro de mesmo valor ou por outros de valores diferentes até ser atingido o valor do crédito estornado e caso não seja possível por falta de vendas para substituição
,
os valores pagos serão cobrados diretamente da contratada
, o contrato, na verdade, responsabiliza o representante, contratado, pelo inadimplemento do comprador, violando frontalmente o art. 43 da Lei 4.886/65.

Dessa forma, corroboro com o entendimento firmado na decisão liminar de ID 3963658, considerando que, neste momento processual, a suspensão da negativação do nome do agravante no SPC/SERASA não ocasionará nenhum prejuízo ao agravado.

Por fim, entendo que a multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, conforme fixada na decisão liminar deste recurso, não se mostra desproporcional, tendo como base as peculiaridades da causa e o porte econômico do agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento,
para determinar a retirada do nome da Agravante dos bancos de Cadastro de Restrição ao Crédito (como SPC e SERASA), assim como quaisquer anotações no mesmo sentido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 ( mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DEL CREDERE. ABUSIVIDADE. LEI Nº 4.886/65. CONCEDIDA A SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO DA PARTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - SPC/SERASA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A controvérsia
sub judice
, na origem, vale esclarecer, cuida de ação proposta pelo representante comercial, ora agravante, objetivando a condenação do representado, ora agravado, liminarmente, a retirar o seu nome dos Bureaus de Cadastro de Restrição ao Crédito (como SPC e SERASA), e no mérito, que seja declarada a nulidade das Cláusulas 5.7, 5.7.1 e 5.10.1, por serem abusivas e violarem a boa fé objetiva do contrato, além do disposto no art. 43 da Lei nº 4.866/65, bem como que seja condenada a requerido no pagamento de indenização por danos morais no valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

2)
Conforme se depreende do art. 697 do Código Civil, “O comissário não responde pela insolvência das pessoas com quem tratar, exceto em caso de culpa e no do artigo seguinte
”.
A cláusula
del credere
afasta a irresponsabilidade presumida do comissário, prevista no citado artigo, tornando-o responsável perante o comitente do cumprimento da obrigação assumida e descumprida pelo terceiro. Em outras palavras, tal cláusula ocorre quando o representado impõe ao representante a responsabilidade pelo inadimplemento dos compradores, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, conforme se extrai do art. 43 da Lei 4.886/65: “É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas
del credere
”.

3)
No caso dos autos, restou pactuado entre as partes o Contrato de Representação Comercial (Contrato de Adesão para Venda de Cotas de Grupo de Consórcio em caráter de não exclusividade). A cláusula 5.7.1 consiste justamente na denominada cláusula
del credere
que, como já mencionado alhures, é vedada pelo nosso ordenamento jurídico. Isso porque, ao determinar que eventual
estorno de comissão e/ou premiação será efetuado sob a forma de substituição do crédito vendido por outro de mesmo valor ou por outros de valores diferentes até ser atingido o valor do crédito estornado e caso não seja possível por falta de vendas para substituição, os valores pagos serão cobrados diretamente da contratada
, o contrato, na verdade, responsabiliza o representante, contratado, pelo inadimplemento do comprador, violando frontalmente o art. 43 da Lei 4.886/65.

4)
Dessa forma, correto o entendimento firmado na decisão liminar, considerando que, neste momento processual, a suspensão da negativação do nome do agravante no SPC/SERASA não ocasionará nenhum prejuízo ao agravado.

5)
Ademais, a multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, conforme fixada na decisão liminar deste recurso, não se mostra desproporcional, tendo como base as peculiaridades da causa e o porte econômico do agravante.

6)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.